Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603213-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
14/11/2023
Número: 0603213-43.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 29/08/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - HORACIO TERTULIANO DOS
SANTOS FILHO - SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HORACIO TERTULIANO DOS SANTOS FILHO
(EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43761922
10/11/2023
15:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.775

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0603213-43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: HORACIO TERTULIANO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - SEGUNDOS EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
D E S C A B I M E N T O . E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS, COM FIXAÇÃO DO
CARÁTER PROTELATÓRIO.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
Num. 43761922 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043759800000042720477
Número do documento: 23111015043759800000042720477
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:42:12

determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração ou as
respectivas contrarrazões; (ii) que tais
documentos sejam suficientes para suprir a
falta já observada e para comprovar o que
se alega sem a necessidade de nova
análise técnica.

3. Não se admite a juntada de documentos,
ainda que voltados a afastar determinação
de recolhimento ao erário, em sede de
segundos embargos de declaração,
especialmente quando não há qualquer
vinculação entre a referida juntada e o
acórdão proferido nos primeiros embargos.
Precedente.

4. Hipótese em que, nos primeiros
embargos, foi descrito que estavam sendo
juntados documentos complementares, mas
não foram, sendo estes segundos
embargos opostos exclusivamente para
juntar ditos documentos, sem qualquer
justificativa.

5. Embargos de declaração conhecidos em
parte, apenas quanto à alegação de
omissão, mas não quanto aos documentos
apresentados, e rejeitados, com fixação do
seu caráter protelatório.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte os embargos de declaração e, na parte
conhecida, rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Num. 43761922 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043759800000042720477
Número do documento: 23111015043759800000042720477
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:42:12

Tratam-se de segundos embargos de declaração (id. 43699246) opostos
por HORACIO TERTULIANO DOS SANTOS FILHO em face do acórdão nº 62.290, por
meio do qual esta Corte indeferiu os primeiros embargos de declaração.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que constou
das razões dos primeiros embargos que estariam sendo juntados documentos e que
somente não foram juntados naquela oportunidade por mero erro na sua apresentação.

Ainda, com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores,
apresenta ditos documentos nesta oportunidade.

Invoca precedentes e o artigo 884 do Código Civil.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu a conversão do feito
em diligência, com remessa dos autos à unidade técnica "para que emita novo parecer
sobre as contas à luz da documentação ora apresentada", argumentando que são muitos
os documentos apresentados e que há precedente desta Corte nesse sentido (id.
43732538), o que restou indeferido (id. 43733098).

Renovada a vista, o órgão ministerial manifestou-se pela rejeição dos
embargos de declaração (id. 43740046).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 24/08/2023 (id. 43696532) e as razões foram protocoladas em 28/08/2023 (id.
43699247).

Todavia, os documentos apresentados apenas nesta oportunidade não
merecem conhecimento, pelos motivos que se passa a expor.

Os contratos e anexos apresentados por vez primeira nestes segundos
embargos de declaração não são passíveis de conhecimento, por não se tratarem de
documentos novos na acepção do artigo 435 do CPC, verbis:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à
Num. 43761922 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043759800000042720477
Número do documento: 23111015043759800000042720477
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:42:12

parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da
parte de acordo com o art. 5º.
[não destacado no original]

Como bem claro fica, esses documentos não se destinam a comprovar fatos
novos, mas sim suprir a deficiente comprovação de fatos pretéritos, não tendo o
embargante apresentado qualquer justificativa - e, muito menos, prova - dos motivos que
o levaram a somente apresentá-los tardiamente.

Especificamente no que tange às prestações de contas eleitorais, esta Corte
Regional construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento da determinação de
recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
Num. 43761922 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043759800000042720477
Número do documento: 23111015043759800000042720477
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:42:12

a parte eternize a tramitação por meio de expedientes manifestamente infundados -
como se demonstrará adiante - apenas com o fito de juntar documentos não
apresentados a tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões
de embargos de declaração ou as respectivas contrarrazões; (ii) que tais documentos
sejam suficientes para suprir a falta já observada e para comprovar o que se alega sem a
necessidade de nova análise técnica.

No caso vertente, os documentos apresentados somente no presente
momento processual não se destinam a suprir alguma questão surgida no julgamento dos
primeiros embargos, mas sim buscam cumprir diligências que foram ignoradas pelo
embargante muito antes do julgamento, de sorte que a sua juntada não somente se
encontra preclusa para os fins próprios da prestação de contas, sendo ainda serôdia a
sua arguição como matéria de embargos de declaração.

De se notar que esta Corte já possui precedente com conclusão similar,
rejeitando o conhecimento de documentos apresentados em segundos embargos de
declaração:

EMENTA - SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATA AO
CARGO DE VEREADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS DE
AFASTAR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESCABIMENTO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1. Em processo de prestação de contas, a juntada de documentos na
instância recursal, não apresentados a tempo e modo, destinados
exclusivamente a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, é admissível apenas excepcionalmente. Precedentes.
2. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que o recorrente tem de se
manifestar nesta instância, isto é, instruindo as razões recursais ou as
respectivas contrarrazões; (ii) que tais documentos sejam suficientes para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos
embargos de declaração, especialmente quando não há qualquer
vinculação entre a referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros
embargos.
4. Em obiter dictum, registrado que, na hipótese vertente, ainda que se
conhecesse dos referidos documentos, eles não seriam suficientes para
afastar a determinação de recolhimento de valores.
5. Embargos de declaração conhecidos em parte, apenas quanto à alegação
Num. 43761922 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043759800000042720477
Número do documento: 23111015043759800000042720477
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:42:12

de omissão, mas não quanto aos documentos apresentados, e rejeitados.
[TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022, não destacado no original]

Por isso, esses documentos já não podem ser conhecidos para nenhum fim,
eis que sua apresentação se dá de forma totalmente dissociada da atividade jurisdicional
regular desta Corte, colacionados no bojo de segundos embargos de declaração
manifestamente improcedentes e dos quais se conhece por apertada margem - eis que
a própria admissibilidade da "omissão" descrita nas razões demanda um alargamento do
conceito correlato.

Sintetizando tudo quanto exposto, CONHEÇO EM PARTE dos embargos de
declaração, apenas quanto à alegação de omissão, mas não dos documentos juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que o acórdão seria
"omisso quanto aos apontamentos realizados nos embargos de id. 43643832".

Argumenta que "fez clara menção" de que estaria juntando documentos com
aqueles primeiros embargos, "o que enfatiza sua intenção de esclarecer e afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional", e que "houve mero erro na
apresentação dos ditos documentos", que não foram apresentados naquela oportunidade.

Sustenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional e do TRE-MG.

Invoca ainda o artigo 884 do Código Civil.

Instrui o pedido com contratos e outros documentos correlatos.

Os embargos não prosperam.

Constou do voto condutor dos primeiros embargos de declaração:

Num. 43761922 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043759800000042720477
Número do documento: 23111015043759800000042720477
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:42:12

Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.
Inicialmente, de se destacar que, embora refira que estaria juntando os
contratos necessários, nenhum documento instruiu as razões de
embargos, de sorte que nada há de novo a ser apreciado.
A par disso, tem-se que os embargos são absolutamente genéricos, não
indicando especificamente em que residiria a suposta omissão, sendo
certo que no acórdão embargado foi analisada em detalhe a
documentação existente nos autos. Extrai-se da sua fundamentação:
(...)
Como se nota, não apenas no parecer conclusivo, mas também na
fundamentação do acórdão houve detida análise do conjunto de
documentos apresentados, com referências aos defeitos observados e à
sua fragilidade como meio de prova.
De outra banda, nas razões dos embargos não há nenhuma referência
específica a essa análise, sendo a alegada omissão exposta de forma
genérica, sem ao menos apontar quais documentos dos autos conteriam as
informações necessárias para atestar a regularidade dos gastos glosados.
Ainda, de se notar que os "esclarecimentos" lançados nas razões, com o
detalhamento das informações que se identificou como faltantes nos
contratos apresentados, é insuficiente para sanar o vício, uma vez que se
trata de declaração unilateral, que não conta com a assinatura do pessoal
contratado.
Observa-se, por oportuno, que fora os valores cuja devolução foi determinada
nesse tópico, houve ainda a determinação de recolhimento de R$ 100,00
relativos ao uso de receitas de origem não identificada, que não foi objeto dos
embargos.
Prequestionamento
Nas suas razões, o embargante invoca, para fins de prequestionamento, os
artigos 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e 884 do Código Civil, bem
como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Os embargos não prosperam no ponto pois, "mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser sanada
na via eleita, de cognição estreita e vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº
19095/DF, rel. min. Carlos Horbach, DJE 29/06/2021). No mesmo sentido: ED
no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min. Edson Fachin, DJE 06/05/2021;
ED no AgRg no REspE nº 060105607nº 060105607nº 060105607nº
060105607/MA, DJE 11/02/2021.
A título de obiter dictum, registra-se que:
(i) o artigo 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019 é inaplicável ao caso
concreto, uma vez que os erros materiais identificados não foram corrigidos
nem são irrelevantes no conjunto da prestação de contas, uma vez que
correspondem a mais de oitenta e oito mil reais e a mais de 73% das
despesas declaradas, muito acima das balizas fixadas jurisprudencialmente
pelo TSE para a configuração do caráter diminuto das irregularidades e, de
consequência, inviabilizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade. No sentido:
(...)
(ii) também não é aplicável à espécie o artigo 884 do Código Civil porque
não há enriquecimento sem causa da União, uma vez que a
Num. 43761922 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043759800000042720477
Número do documento: 23111015043759800000042720477
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:42:12

determinação de devolução de recursos públicos cuja utilização não foi
regular e/ou para os quais não houve prova de utilização regular decorre
de preceitos constitucionais e previsões legais, condensados nas
resoluções do TSE. No sentido:
(...)
De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.
[não destacado no original]

Note-se que, por ocasião dos primeiros embargos, esta Corte não teve
acesso a documentos complementares, sendo certo que a sua não apresentação com as
razões dos primeiros embargos não se trata de "mero erro na apresentação", mas sim de
falha processual que acarreta a preclusão.

Veja-se que o embargante teve várias oportunidades para sanar a
inconsistência: espontaneamente com as contas retificadoras apresentadas antes da
análise técnica (nº de controle 077890600000PR0606110, id. 43508374), com as duas
retificações apresentadas no cumprimento das diligências (nº de controle
077890600000PR1185529, id. 43568344, e 077890600000PR4897923, id. 43570561) ou
diretamente no PJE, acompanhando a manifestação às diligências (id. 43570298); após o
julgamento desfavorável, ingressou com embargos de declaração, os quais não vieram
acompanhados dos documentos, apresentados apenas nestes segundos embargos.

A possibilidade - excepcional, repisa-se - de juntada de documentos a
destempo destina-se a provar fato já afirmado pelo prestador de contas e apreciado pela
unidade técnica durante a instrução do processo, não a albergar a eternização do feito,
oportunizando que a parte possa juntar documentos quando bem entender e sem ao
menos justificar a falta de empenho na sua produção nos prazos legais.

Ainda, registra-se que já houve a análise, nos primeiros embargos, quanto ao
invocado artigo 884 do Código Civil.

Considerando tratarem-se de segundos embargos de declaração nos quais
se busca juntar documentos apenas agora, quase um ano após o prazo final para prestar
contas das eleições 2022, bem como que não se prestam a suprir qualquer defeito no
julgamento, registra-se ainda o seu caráter protelatório, sem aplicação de multa.

Conclusão

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes segundos embargos
de declaração mas não dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito,
REJEITO-OS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 43761922 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043759800000042720477
Número do documento: 23111015043759800000042720477
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:42:12

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603213-43.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: HORACIO TERTULIANO DOS SANTOS
FILHO - Advogados do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte os embargos de declaração e, na parte
conhecida, rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43761922 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043759800000042720477
Número do documento: 23111015043759800000042720477
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:42:12